Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735163-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIO MARINHO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO MARINHO DUARTE (Id. 40865287) em face da decisão proferida no Id. 40489165, que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. Em suas razões de embargos, o agravante alega que a decisão embargada restou contraditória e com erro material, tendo em vista que suposto atraso na interposição do agravo de instrumento decorreu de inconsistências no sistema PJe, impedindo a realização de upload dos documentos e preenchimento dos campos exigidos pelo sistema, embora não tenha constado registro de ocorrência de suspensão ou interrupção na data de encerramento do prazo. Acrescenta que ao findar as tarefas não conseguiu finalizar o protocolo do recurso, em razão da indisponibilização do botão principal “assinar documentos”. Defende a necessidade de envio de Ofício para a área de tecnologia para fornecimento de informações sobre o horário de realização do login pelo preposto do agravante e das tentativas frustradas de upload no sistema, visando a comprovação do alegado erro. Aduz que a manutenção da decisão recorrida poderá implicar na prática de atos expropriatórios, como a penhora do imóvel nos autos de origem, até a satisfação do parcelamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pelo ente distrital no Id. 41320683, pugnando pelo não provimento dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, presentes os pressupostos de admissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do decisum, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao acórdão embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Dessa forma, analisando o que dos autos consta, bem como os fundamentos do decisum, é possível antever a intenção do embargante de rediscutir a matéria analisada, o que não se revela admissível, mormente porque a decisão embargada fundamentou com propriedade a questão referente à intempestividade do recurso. Veja-se: “Na hipótese em tela, conforme consta nos autos, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 22/09/2022, quinta-feira (Certidão de Id. 137681730 dos autos de origem), e publicada no dia útil posterior, qual seja, 23/09/2022 (sexta-feira), fato corroborado pela pesquisa realizada no DJe no 176/2022 no site deste Tribunal, onde consta a disponibilização da decisão em nome do advogado do executado agravante (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2022/176.pdf#page=0). Por sua vez, em consulta ao sistema PJe, observa-se que foi registrado ciência da decisão em 23/09/2022 e foi certificado o decurso do prazo para o executado em 17/10/2022. Nesse sentido, colhe-se as informações prestadas pelo próprio agravante em sua peça recursal: “Sendo assim, o sistema registrou ciência em 23.09.2022 (sexta-feira) da r. decisão, iniciando-se a contagem no dia 26 de setembro de 2022 (segunda-feira) e tendo como prazo final o dia 17 de outubro de 2022 (segunda-feira), consoante interpretação trazida pelos artigos 215, 216, 219 e 220, do Código de Processo Civil.” (Id. 40421827 - Pág. 2). Logo, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 26/09/2022, segunda-feira, e encerrou-se em 17/10/2022, já considerando o feriado nacional do dia 12/10/2022. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 18/10/2022, mostra-se evidente sua intempestividade.” (Id. 40489165). Incontroversa, portanto, a intempestividade do recurso, restando evidente a intenção do agravante embargante de utilizar-se dos embargos declaratórios para obtenção de resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual, devendo valer-se do meio próprio de impugnação. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora